Tribunal: TJDFT
Processo: 0702807-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702807-57.2022.8.07.0018 RECORRENTES: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA., DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alíneas "a" e “c”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. COBRANÇA. EXERCÍCIO DE 2022. DATA DE PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR (5/1/2022). OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NECESSIDADE. JULGAMENTO DAS ADIS 7066, 7078 e 7070 PELO STF. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONSTATAÇÃO PARCIAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Constatada a ausência de interesse recursal do apelante quanto a uma das alegações, não se conhece de parte do recurso. 2. Em que pese a Presidência deste eg. TJDFT ter suspendido os efeitos das decisões e sentenças proferidas em desfavor do Distrito Federal que versem sobre a exigibilidade do DIFAL do ICMS no exercício de 2022, não houve o sobrestamento dos feitos em curso ou a determinação de revisão de decisões já prolatadas. 3. Rejeita-se a preliminar de não cabimento do mandado de segurança por inadequação da via eleita, uma vez que a impetrante comprovou ser contribuinte do ICMS no DF e delimitou o ato coator que, em tese, violaria ou ameaçaria o direito dela, qual seja, a suposta ilegalidade da cobrança do DIFAL do ICMS pelo Ente Público no exercício de 2022, o que justifica a impetração do writ. 4. O Diferencial de Alíquotas (DIFAL) referente ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) devido quando o consumidor final não for contribuinte desse imposto foi estabelecido pela Emenda Constitucional n° 87/2015, visando a dar um maior equilíbrio à arrecadação tributária entre as Unidades da Federação. 5. Após a EC n° 87/2015, nas operações interestaduais entre vendedor e comprador, contribuinte ou não do ICMS, o Estado de origem dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a alíquota interestadual, ao passo que o Estado de destino dos bens ou serviços passou a ficar com o valor obtido com a diferença entre a sua alíquota interna e a alíquota interestadual, o chamado DIFAL. 6. Visando a concretizar o novo arranjo constitucional, o Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) editou o Convênio ICMS n° 93/2015, dispondo acerca dos “procedimentos a serem observados nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS, localizado em outra unidade federada”. 7. O c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093/STF). Houve, porém, a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte. 8. A fim de corrigir o vício formal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do mencionado julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar n° 190/2022, que “Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto”. 9. O art. 3° da Lei Complementar n° 190/2022 dispôs que “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”. 10. O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedentes as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) n° 7066, 7078 e 7070, “reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3o da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator”. 14. Apenas em relação aos noventa dias seguintes à data de publicação da Lei Complementar n° 190/2022 (DOU de 5/1/2022) afigura-se impossível a realização de qualquer cobrança do DIFAL do ICMS, de modo que se vislumbra somente em parte a alegada violação a direito líquido e certo da impetrante. 15. Preliminares rejeitadas. Remessa necessária e apelação parcialmente conhecidas e parcialmente providas. No recurso especial interposto, a parte recorrente alega violação ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022, sustentando a ilegalidade da cobrança do DIFAL antes de 1o/1/2023 sob o argumento de que a Lei Distrital 5.546/2015 é inválida, pois quando ingressou no ordenamento jurídico não havia lei complementar trazendo as normas gerais essenciais à sua instituição e, ainda que pudesse ser convalidada pela Lei Complementar 190/2022, só poderia produzir efeitos a partir de 2023, em consideração ao princípio da anterioridade anual do exercício. Afirma que, caso a aplicação da anterioridade geral resulte em um prazo inferior a 90 (noventa) dias, deve-se respeitar, no mínimo, a anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, invoca divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. No extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 97 e 150, incisos I e III, alíneas “b” e “c”, ambos da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante no 10 do STF. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada afronta ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por outro lado, no que se refere ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 1.287.019 (tema 1.093), concluiu que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 63951288): No âmbito do Distrito Federal, também com vistas a dar efetividade à nova previsão constitucional sobre o DIFAL do ICMS, publicou-se a Lei n° 5.546/2015, que incorporou o ajuste fiscal imposto pela EC n° 87/2015. Ocorre que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral) e da ADI n° 5.469/DF, instado a se manifestar sobre a necessidade de edição de lei complementar pelo Congresso Nacional para a cobrança da diferença de alíquotas (DIFAL) do ICMS nas operações interestaduais que envolvam consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da EC n° 87/2015, firmou a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais” (Tema 1.093/STF). Em que pese, na mesma oportunidade, o c. STF ter declarado a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS n° 93/2015, porquanto tais disposições somente poderiam ser editadas por lei complementar, houve a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário da Suprema Corte, nos seguintes termos da ementa do julgamento: “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional no 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2o, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15. Inconstitucionalidade. 1. A EC no 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna. 2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS no 93/15. 3. A cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal. 4. Tese fixada para o Tema no 1.093: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’. 5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/15, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte. 6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso” (RE 1287019, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021 – grifou-se) Dessa forma, o c. STF postergou a eficácia da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS n° 93/2015 para o exercício financeiro de 2022, e aplicou “a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022)”, ressalvando apenas as ações judiciais em curso, ou seja, aquelas propostas até a data daquele julgamento (24/2/2021), consoante esclarecido nos Embargos de Declaração opostos na ADI n° 5.469/DF (ADI 5469 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 02-09-2021 PUBLIC 03-09-2021). Assim, a partir de 2022, caso não fosse editada lei complementar pelo Congresso Nacional veiculando normas gerais acerca da matéria, a exação relativa ao DIFA L já não mais seria possível, considerando que os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das citadas cláusulas do Convênio ICMS n° 93/2015 teriam início, impactando também, via de consequência, a eficácia das legislações estaduais e distrital. A fim de corrigir o vício formal reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do aludido julgamento, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar n° 190/2022, que “Altera a Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996 (Lei Kandir), para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto”. Essa lei entrou em vigor em 5/1/2022, data da sua publicação. Nesse contexto, ao editar lei complementar veiculando as normas gerais relativas ao DIFAL do ICMS, o Congresso Nacional possibilitou a cobrança do tributo pelas Unidades da Federação, em conformidade com o estabelecido pelo c. STF no tema de repercussão geral.” Do juízo de confronto, verifica-se que o entendimento firmado no aresto impugnado se encontra em perfeita harmonia com a orientação sedimentada pela Corte Suprema. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Em relação à interposição do apelo extraordinário com base no art. 102, III, alínea “c”, da Constituição Federal, observa-se que o Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025